Tribunal: TJES
Processo: 5047271-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047271-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MANUELA FONSECA ARANTES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5047271-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDOS: MANUELA FONSECA ARANTES e VITOR DA COSTA LEITE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese dos autores:
Alegam que adquiriram passagens aéreas junto à Requerida para um voo partindo de Salvador com destino a Vitória e conexão em São Paulo em 19/09/2024, mas o voo de Salvador atrasou, embora ainda houvesse possibilidade de embarcar no voo seguinte para Vitória; no entanto, ao desembarcarem em São Paulo, foram informados de que o voo estava lotado e foram reacomodados apenas no dia seguinte, resultando em um atraso de aproximadamente 11 horas em relação ao horário original, além de receberem apenas um voucher de alimentação, sendo obrigados a custear outra refeição por conta própria, o que os levou a ajuizar a presente demanda. Apresentou Contrarrazões ao ID. 13179218.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID. 13179215), alegando ausência de ato ilícito praticado pela recorrente e inexistência de danos morais a serem indenizados, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. Sentença:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO a Requerida (GOL LINHAS AEREAS S.A.) a pagar aos Requerentes (MANUELA FONSECA ARANTES e VITOR DA COSTA LEITE) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, acrescido de juros a contar do ato ilícito, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC, que já compõe juros e correção; b) CONDENO a Requerida a pagar aos Requerentes o valor de R$ 197,89 (cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros do ato ilícito (Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se para tanto a taxa SELIC”.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. A r. sentença é irretocável. Como se observa dos autos e confirmado pela própria requerida, houve readequação da malha aérea e a viagem dos autores se estendeu por aproximadamente 11h. É sabido que a readequação da malha aérea é circunstância intrínseca à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. Foi bem esclarecido pelo magistrado sentenciante que o voucher oferecido pela Requerida não era suficiente para suprir a alimentação no jantar e no café da manhã, restando demonstrado, portanto, que não houve adequada e completa prestação material, tanto que desembolsaram valores com alimentação (id. 13179198), cuja restituição foi corretamente estabelecida em sentença. Embora os consumidores tenham logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário. Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, principalmente a falta de auxílio. A soma destes fatores, respeitando os critérios da extensão do dano e culpabilidade de seu causador, mas também considerando a situação econômica da vítima para não importar enriquecimento ilícito, ensejou o arbitramento da indenização em R$ 3,000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, o que reputo bem fixado diante dos diversos infortúnios ocorridos. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)